Tribunal: STF
Processo: RE 1531359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos por Município de Corbélia em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DAS ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. ADI 3.110. TEMAS 919 E 1.235/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar cobrança de taxa municipal de licença e funcionamento incidente sobre antenas de telecomunicação. 



    2. A parte agravante alega que a taxa de licença em debate não versa sobre serviços de “telecomunicações ou radiodifusão”, mas, sim, sobre condições de segurança e higiene. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Município invadiu a competência legislativa privativa da União, interferindo diretamente na regulação dos serviços de telecomunicações. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF firmou entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, disciplinar a instalação de antenas e equipamentos necessários à prestação desse serviço, bem como instituir as respectivas taxas (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 919/RG). 



    5. No julgamento do RE 1.370.232 (Tema 1.235/RG), o STF fixou tese reconhecendo a inconstitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre implantação de estação rádio base, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    6. No julgamento da ADPF 1.063, o Plenário do STF consignou a inconstitucionalidade de normas locais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, resguardar a saúde pública e regulamentar o uso e ocupação do solo, impunham condicionantes à implantação e ao funcionamento de equipamentos de estações transmissoras de radiocomunicação (ETR). Entendeu-se que tais disposições invadiam a competência material e legislativa privativa da União (CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV), interferindo diretamente na regulação dos serviços de telecomunicações. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    Sustenta, em síntese, divergência com o que decidido pelo Plenário no RE 776.594, Relator ministro Dias Toffoli, paradigma do Tema 919 de repercussão geral. Aduz que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão embargado não observaram as disposições contidas na Lei municipal paulistana n. 13.756/2004, que não cuidava das taxas de licença e vigilância sanitária, propriamente ditas. Postula a reforma do acórdão para reconhecer a legitimidade da cobrança das taxas de renovação de licença e vigilância sanitária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal.



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Reputo inadmissíveis os embargos de divergência. 



    Verifico ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, uma vez que o recorrente não apresentou nenhum paradigma de confronto, já que asseverou divergência ao Tema 919 de repercussão geral, precedente utilizado pelo acórdão embargado como fundamento para desprover o agravo interno por ele interposto. 



    Nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou, ainda, pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Nestes autos, a Segunda Turma, manteve a decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário formalizado pela Claro S.A, para afastar a cobrança da taxa municipal de licença e funcionamento incidente sobre antenas de telecomunicações, em razão do acórdão de origem ter divergido da jurisprudência do STF firmada na ADI 3.110, e nos Temas n. 1.235/RG e 919/RG. 



    Assim, ante a ausência do cotejo analítico é incabível a divergência oposta neste processo. 



    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.047.578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de dezembro de 2018; ARE 1.090.934-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 8 de abril de 2021; RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de fevereiro de 2017.



    Para além disso, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido: RE 190.251 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 14 de dezembro de 2001; ARE 1.250.903 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4º de fevereiro de 2021.



    Com efeito, o acórdão embargado está em conformidade com os entendimentos adotados pelo Supremo nos julgamentos da ADI 3.110, do Tema n. 1.235/RG e da modulação firmada no Tema n. 919/RG. 



    Na ADI 3.110, o STF assentou a competência privativa da União para editar norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, porquanto envolvida matéria alcançada pelo tema das telecomunicações.



    Já no RE 1.370.232, piloto do Tema 1.235/RG, a Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 13.756/2004 do Município de São Paulo justamente por concluir configurada invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (CF, art. 22, IV).



    No exame do RE 776.594, revelador do Tema 919/RG, a jurisprudência foi confirmada mediante a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” Na oportunidade, o Tribunal Pleno procedeu à modulação para que o acórdão produzisse efeitos somente a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    No julgado, restou assentado que o Tribunal Pleno, ao julgar o Tema 919/RG, procedeu à modulação para que a tese produzisse efeitos somente a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data; e que a execução fiscal foi proposta em 15 de abril de 2021, bem como que sendo os embargos à execução fiscal (que deram origem ao recurso extraordinário em tela) formalizados em abril de 2022 (momento anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema) o caso concreto seria alcançado pela ressalva operada na modulação, a ele se aplicando a eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade da taxa. Tendo o acórdão originário divergido desse entendimento.



    Vale rememorar, ainda, que o julgamento da ADPF 1.063 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2024), em que este Tribunal assentou a inconstitucionalidade de normas locais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, resguardar a saúde pública e regulamentar o uso e a ocupação do solo, bem assim o zoneamento urbano, impunham condicionantes à implantação e ao funcionamento de equipamentos de estações transmissoras de radiocomunicação (ETR). Entendeu-se que tais disposições invadem a competência material e legislativa privativa da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), interferindo diretamente na regulação dos serviços de telecomunicações.



    A toda evidência, as razões de decidir então adotadas no acórdão embargado estão alinhadas à jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, assim, os presentes embargos não comportam admissão.



    3. Em face do exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente